Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014004-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS PAULINO RODRIGUES - CPF: 311.354.551-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS PAULINO RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Os requisitos para a manutenção da prisão cautelar devem ser analisados individualmente, não se restringindo à análise da lesividade abstrata do delito, mas levar em conta, sobretudo, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade individual do agressor. Uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e tratando-se de Paciente cujas condições pessoais são favoráveis, mostra-se proporcional e adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014004-42.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS PAULINO RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
CARLOS PAULINO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra que o paciente foi preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, além de ser inidônea a fundamentação invocada, utilizando de motivação genérica, sem respaldo em elementos concretos e inerente ao próprio tipo penal, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi
indeferido,
consoante id. 172427650.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 172593151.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 175107746.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS PAULINO RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor das duas vítimas, consoante narra a denúncia:

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em datas e horários ainda não bem precisados, mas sabendo ser entre o ano de 2021 e o mês de junho de 2023, na residência particular situada na Rua Joaçaba, 958-S, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, o denunciado Carlos Paulino Rodrigues, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor das vítimas Erick Miguel Bertasso da Silva (d.n. 20/05/2016 – RCN Num. 120878664 – Pág. 28) e Douglas Sebastian Bertasso da Silva (d.n. 05/05/2018 – RCN Num. 120878664 – Pág. 29), seus sobrinhos-netos.

É dos autos que Erick e Douglas são filhos de Érica Rodrigues da Silva e que os três residem na casa de familiares localizada na Rua Joaçaba, 958 S, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, mesma residência que o denunciado, que é tio de Érica, habita um quarto localizado nos fundos do terreno.

I – Dos fatos ocorridos com o ofendido Érick:

Conforme apurado no caderno informativo, em meados do ano de 2021 as vítimas Érick, na época com 04 anos de idade, e Douglas, na época com 03 anos de idade, residiam acompanhados pela genitora, suas irmãs, avó e tio-avô, ora denunciado.

Restou apurado que, por no mínimo duas vezes nesse período, o denunciado, aproveitando-se da relação de parentesco existente, chamou Érick para adentrar em seu quarto, onde abaixou os “shorts” e a cueca da criança e manipulou seu órgão genital.

Além disso, consta que o denunciado expôs seu órgão genital para Érick, falando para ele o segurasse e manipulasse, tendo a criança atendido o pedido.

Em determinado momento desse período, Érick começou a chorar e gritar, oportunidade em que sua genitora acordou, o procurou, e o indagou sobre o motivo, tendo ele confirmando que o denunciado havia tocado seu órgão genital, além de ter mostrado o próprio pênis.

II – Dos fatos ocorridos com o ofendido Douglas:

É dos autos que, em, pelo menos, duas ocasiões distintas, sendo que uma delas foi em 09/06/2023, por volta das 07h, o denunciado realizou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra Douglas.

Foi constatado que Douglas também frequentava o quarto do denunciado, momento em que este abaixava as vestimentas íntimas e manipulava os órgãos genitais da vítima.

Por ocasião da audiência especial de depoimento especial sem dano, no dia 09/06/2023, por volta das 07:00hrs, o Oficial de Justiça se dirigiu à residência da família com o objetivo de intimar o denunciado. Nesse momento, não apenas o servidor público, mas também os demais familiares presentes, testemunharam Douglas saindo do quarto do denunciado.

Assim, conforme esclarecido por Douglas durante sua oitiva judicial, naquele dia o denunciado o chamou para seu quarto, tocou no seu pênis e, ao final, determinou que ele não contasse a ninguém.

Ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou os fatos, dizendo que queria ver se as crianças apresentavam ereções (Num. 120881914 – Pág. 1).”

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, atendeu à representação da Autoridade Policial, e na data de
13
/06/2023,
decretou a prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública, ante gravidade concreta dos fatos, registrando que,
in verbis
:

“(...)

DECIDO.

A prisão preventiva está prevista no art. 311 do CPP, nos seguintes dizeres (...).

O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), nos seguintes termos (...)

Por fim, o art. 313 do CPP elenca as hipóteses de admissibilidade: (...)

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena do crime imputado ao indiciado supera
4 anos
, logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de notícia de fato e relatório elaborado pelo conselho tutelar.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraído do depoimento informal da vítima junto à psicóloga que atendeu a mesma.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.(...)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, embora o indiciado seja primário e possua bons predicados pessoais,
entendo que a gravidade em concreto da conduta, caracterizada pela maneira de execução do delito, é mais do que suficiente para justificar a decretação da custódia cautelar.

Isso porque, conforme relatório psicológico informativo segundo o qual se extraiu da vítima as seguintes informações:

“... ao ser questionado porque não gosta do investigado o menino se aproxima da psicóloga e em tom muito baixo fala porque ele pega no meu pipi... ...que devido a tal declaração foi realizada uma intervenção adequada em que a criança relata abusos frequentes...
”

Ao que tudo indica o indiciado, aproveitando-se da condição de tio avô da criança, bem como residir com o mesmo, obrigava-o a praticar atos libidinosos com ele.

É muito provável, que diante da coação moral e psicológica, aliadas ao parco discernimento próprio da idade, a vítima sempre teve medo e dificuldades em entender e contar os abusos que sofria à mãe, ou de denunciá-lo na polícia.

Destarte, entendo que a prisão preventiva está justificada não só pelo abalo à ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal, haja vista o risco de solto o indiciado voltar a praticar referidos abusos contra a vítima, além de praticar ameaças e coagir testemunhas prejudicando assim a instrução criminal.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, decreto a
PRISÃO PREVENTIVA
de
CARLOS PAULINO RODRIGUES
, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de concessão da liberdade provisória.

Isso porque, a prisão cautelar está fundada
na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à possibilidade de reiteração delitiva
.

Na hipótese, o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, por ter teoricamente praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em desfavor de duas vítimas de 5 (cinco) e 7(sete) e anos de idade, sendo
seus sobrinhos-netos.

Não obstante as colocações inseridas no
decisum
questionado, analisando os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Apesar da imputação penal – cuja veracidade deverá ser devidamente apurada na ação penal -, o paciente é pessoa com ocupação lícita, com quase 60 (sessenta) anos de idade, sem antecedentes criminais, nunca se envolveu em outro fato criminoso, e não há qualquer ato concreto a ele imputável que possa representar risco à instrução processual, à aplicação da lei penal, à ordem pública ou à integridade das vítimas e seus familiares.

Os fatos em si imputado ao paciente não possui gravidade que transborde à normalidade do tipo, a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Saliente-se que o fato de o paciente ser vizinho das vítimas (mora em um quarto nos fundos da residência) por si só, não é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a integridade das vítimas.

Portanto, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com as vítimas e testemunhas,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique as vítimas acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
CARLOS PAULINO RODRIGUES
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023